Tribunal: TJES
Processo: 0011429-43.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011429-43.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SANCHES SAMBUDIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. O apelante requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada em concreto e, no mérito, a absolvição por ausência de tipicidade formal e material. O Ministério Público, a assistente de acusação e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada em concreto e o trânsito em julgado para a acusação; e (ii) estabelecer se subsiste interesse no exame das teses absolutórias deduzidas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, e deve ser reconhecida quando ultrapassado o prazo legal sem o exercício válido da pretensão punitiva estatal.

4. O Ministério Público não interpõe recurso contra a sentença condenatória, operando-se o trânsito em julgado para a acusação e tornando aplicável o critério da pena concretamente fixada para o cálculo prescricional, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. A pena aplicada em concreto atrai o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, o qual deve ser observado para a aferição da prescrição retroativa.

6. Entre a data do recebimento da denúncia (16/11/2017) e a publicação da sentença condenatória (18/02/2025) transcorre lapso temporal superior ao prazo prescricional correspondente à pena aplicada.

7. O decurso do prazo prescricional entre marcos interruptivos reconhecidos em lei extingue a pretensão punitiva estatal, impedindo o exercício do ius puniendi e tornando prejudicado o exame das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. Após o trânsito em julgado da condenação para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória supera o prazo prescricional correspondente à pena concretamente fixada.

3. O reconhecimento da prescrição extingue a punibilidade e prejudica a análise das demais teses defensivas de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109; 110, § 1º; 168, § 1º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011429-43.2016.8.08.0021

APELANTE: DANIEL SANCHES SAMBUDIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
DANIEL SANCHES SAMBUDIO

em face da r. Sentença de ID 14298700, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelo crime previsto no art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal, fixando a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto, com a substituição da pena por 02 (duas) restritivas de direitos.

Em suas razões recursais ao ID 14530525, o apelante requer: (i) preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto; (ii) a absolvição pela ausência tipicidade formal e material.

Contrarrazões ao ID 17458784, pelo reconhecimento da preliminar de mérito pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com a extinção da punibilidade do apelante.

A vítima apresentou petição ao ID 18012803 para arguir nulidade absoluta e, via de consequência, requerer a devolução do prazo recursal e do prazo para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do réu.

Determinou-se a expedição de certidão acerca da ocorrência, ou não, da intimação da assistente de acusação Construtora Vivaterra Ltda – EPP (ID 18177996).

A vítima Construtora Vivaterra Ltda apresentou nova petição informando que “
não se opõe ao reconhecimento da prescrição
”.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 20179958), pela declaração da prescrição retroativa da pena a extinguir a punibilidade do apelante.

Pois bem.

A defesa apresentou preliminar de mérito pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, pedido este corroborado pelo Ministério Público e a D. Procuradoria de Justiça.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade superveniente.

A sentença condenatória foi publicada nos autos eletrônicos
1
18/02/2025, conforme afere-se do ID 14298700.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a publicação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (três) anos, visto que foi condenado à pena de 01 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção.

No caso em comento, considerando a data de recebimento da denúncia (16/11/2017 – fl. 233, ID 14298623) e o dia da publicação da sentença ( 18/02/2025, ID 14298700.), verifica-se o transcurso de
07 (sete)
anos,
3 (três)
m
e
s
es
e

02
(
dois
) dias
.

Diante desse lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, acarretando a extinção da punibilidade e, consequentemente, a impossibilidade de o Estado exercer seu
ius puniendi
.

Por conseguinte,
ACOLHO
a preliminar de mérito para
DECLAR
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
DANIEL SANCHES SAMBUDIO
em razão da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

1
Marco utilizado conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça: “No processo eletrônico, para os fins do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data em que a sentença é disponibilizada nos autos, e não na data de sua publicação no Diário da Justiça. O art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, ao disciplinar o início dos prazos processuais, não altera o marco interruptivo da prescrição, pois trata de contagem de prazo para as partes e não de prescrição penal. 4. O art. 389 do CPP deve ser interpretado à luz da realidade processual eletrônica, equiparando-se o registro e disponibilização automática no sistema, com assinatura digital do magistrado, à "entrega ao escrivão" prevista para os processos físicos. O referido preceito legal, ao estabelecer que a sentença considerar-se-á publicada com a lavratura, pelo escrivão, do respectivo termo e registro em livro próprio, deve ser adaptado ao contexto atual do processo eletrônico, no qual o registro e a disponibilização nos autos ocorrem automaticamente, de forma simultânea à assinatura digital da sentença pelo magistrado. A data de publicação da sentença no Diário da Justiça não é a data que interrompe a prescrição. Nos processos digitais, a sentença interrompe a prescrição no dia em que ela é disponibilizada nos autos.” (STJ. AgRg nos EDcl no REsp n. 2.086.256/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.